Tribunal: STJ
Processo: 0042774-80.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072291 - SC(2026/0042774-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JULIO CESAR LIMAS CAMPOS (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA ESTE
HABEAS CORPUS
FIM. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL EM
CONSTRUÇÃO DESABITADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem do
impetrado em favor do agravante, preso pela suposta
habeas corpus
prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da
.
Lei n. 11.343/2006
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade
decorrente de violação de domicílio e a presença dos pressupostos para
manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso policial ocorreu em imóvel em construção desabitado,
circunstância que, em princípio, afasta a proteção da garantia constitucional
da inviolabilidade do domicílio.
4. Ademais, a Corte local, ao apreciar o pleito, dentro dos limites da via
eleita, reconheceu a existência de situação típica de flagrância e a ausência de
arbitrariedade no ingresso no imóvel, o que não prejudica uma análise mais
aprofundada da dinâmica fática durante a fase instrutória.
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta
delitiva, evidenciada pela apreensão de relevante quantidade de droga, o que
demonstra a potencial periculosidade do agente e justifica a medida
constritiva para a salvaguarda da ordem pública.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só,
para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos
legais para sua decretação.
7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade
concreta da conduta delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56963046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: bfba9643-bff7-4c5f-9155-183c085ef85d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56963046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: bfba9643-bff7-4c5f-9155-183c085ef85d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072291 - SC(2026/0042774-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JULIO CESAR LIMAS CAMPOS (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA ESTE
HABEAS CORPUS
FIM. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL EM
CONSTRUÇÃO DESABITADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou a
ordem do
impetrado em favor do agravante, preso pela suposta
habeas corpus
prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da
.
Lei n. 11.343/2006
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de nulidade
decorrente de violação de domicílio e a presença dos pressupostos para
manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso policial ocorreu em imóvel em construção desabitado,
circunstância que, em princípio, afasta a proteção da garantia constitucional
da inviolabilidade do domicílio.
4. Ademais, a Corte local, ao apreciar o pleito, dentro dos limites da via
eleita, reconheceu a existência de situação típica de flagrância e a ausência de
arbitrariedade no ingresso no imóvel, o que não prejudica uma análise mais
aprofundada da dinâmica fática durante a fase instrutória.
5. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta
delitiva, evidenciada pela apreensão de relevante quantidade de droga, o que
demonstra a potencial periculosidade do agente e justifica a medida
constritiva para a salvaguarda da ordem pública.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só,
para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos
legais para sua decretação.
7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade
concreta da conduta delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56698136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:17
Código de Controle do Documento: 1c096c5c-6941-468e-8561-a5f6f2422cca

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JULIO CESAR LIMAS
CAMPOS contra a decisão de fls. 383-389, por intermédio da qual deneguei a ordem de
.
habeas corpus
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante no dia 27/12/2025,
posteriormente convertida a custódia em preventiva, diante da suposta prática dos crimes
previstos nos arts. 33 e 35 da
, em virtude da apreensão de mais de
Lei n. 11.343/2006
2kg de maconha.
No
, o impetrante sustentou, em síntese, a nulidade das provas
habeas corpus
por invasão de domicílio, aduzindo que a entrada dos policiais ocorreu sem mandado
judicial, sem consentimento do morador e sem elementos seguros de flagrância que
justificassem a medida; e a ausência de requisitos para a prisão preventiva, alegando que
o agravante possui condições pessoais favoráveis e que seriam suficientes medidas
cautelares diversas previstas no
do CPP.
art. 319
Requereu, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade das
provas e a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão
preventiva por medidas cautelares alternativas.
Nesta insurgência, o agravante, em síntese, reitera o argumentos do
.
writ
Pugna pelo provimento do agravo regimental, com a concessão da ordem de habeas
.
corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
De início, conforme consignado na decisão agravada, em relação à tese de
nulidade decorrente de violação de domicílio, os Tribunais Superiores consolidaram o
entendimento de que a entrada forçada em uma residência sem mandado judicial depende
da existência de fundadas razões (justa causa). Essas razões devem estar amparadas em
circunstâncias concretas e prévias à ação policial, sendo que sua legalidade está sujeita a
um controle judicial posterior, conforme definido pelo STJ no HC
e pelo
598.051/SP
STF no Tema 280.
De acordo com as Cortes Superiores, essa justa causa não pode ser confundida
com a mera convicção subjetiva dos agentes, nem se basear em elementos isolados como
uma
.
atitude suspeita
No caso em análise, o Tribunal de origem assim se manifestou sobre a tese
defensiva (fls. 44-45; grifamos):
Documento eletrônico VDA56698136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:17
Código de Controle do Documento: 1c096c5c-6941-468e-8561-a5f6f2422cca

Conforme se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta
prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da
, após
Lei n. 11.343/2006
atuação policial desencadeada por informações detalhadas repassadas por
populares, indicando que determinada residência, localizada em área
conhecida pelo intenso tráfico de drogas, estaria sendo utilizada para
armazenamento, fracionamento e preparo de entorpecentes para
comercialização.
Os policiais militares relataram que, durante patrulhamento ostensivo no
bairro Pedregal, foram abordados por um popular que indicou, com
precisão, a residência utilizada para a atividade ilícita. O imóvel, situado
nos fundos de outra construção e ainda em fase de reforma, possuía acesso
facilitado, sem portas na parte inferior.
Ao adentrarem o local, os agentes encontraram quatro indivíduos, dentre
eles o paciente, atuando de forma organizada, com divisão clara de tarefas:
enquanto dois manipulavam e cortavam a substância entorpecente, os outros
realizavam a embalagem do material para posterior venda.
, parte já fracionada e
No local foram apreendidos mais de 2 kg de maconha
parte ainda em forma de tablete, além de facas, balanças de precisão, rolos
de plástico filme, pequena quantia em dinheiro e aparelho celular,
evidenciando a habitualidade da conduta e a estrutura montada para o
tráfico.
Diante desse cenário, foi lavrado o auto de prisão em flagrante e,
posteriormente, convertida a custódia em prisão preventiva.
A alegação defensiva de nulidade do flagrante não se sustenta.
A homologação da prisão ocorreu dentro do prazo legal, com observância
das formalidades exigidas, inexistindo qualquer indicativo de violação a
direitos fundamentais, abuso policial ou tratamento degradante.
No que concerne ao ingresso no imóvel, verifica-se que a atuação policial
foi precedida de fundadas razões, extraídas de um conjunto objetivo de
elementos: informações pormenorizadas fornecidas por popular, indicação
precisa do local, histórico da região como ponto de tráfico, além da
constatação, no momento da abordagem, de atividade criminosa em pleno
desenvolvimento.
Os relatos dos policiais são coerentes, convergentes e descrevem situação
típica de flagrância, na qual os agentes surpreenderam os envolvidos no
exato momento em que fracionavam e embalavam a droga, não se tratando
de ingresso aleatório ou arbitrário em domicílio, mas de intervenção
amparada por circunstâncias concretas e verificáveis.
Ressalte-se, ademais, que o imóvel encontrava-se em construção, com
acesso desimpedido, o que reforça a regularidade da ação estatal diante do
quadro fático apresentado.
Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da
prisão ou a invalidação dos atos subsequentes.

Do trecho transcrito, verifica-se que o local do flagrante era um imóvel em
construção - desabitado, segundo o registro da ocorrência (fl. 101) -, o que, em princípio,
Documento eletrônico VDA56698136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:17
Código de Controle do Documento: 1c096c5c-6941-468e-8561-a5f6f2422cca

afasta a proteção da garantia constitucional,
AgRg no
,
v.g.
AREsp n. 1.875.440/SP
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO),
Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/10/2021,
22/10/2021.
Assim, ao menos neste momento processual, dentro dos limites de cognição
permitidos nesta etapa, não se vislumbra ilegalidade manifesta que justifique o
reconhecimento da nulidade das provas colhidas, sem prejuízo de uma análise mais
aprofundada da dinâmica fática durante a fase instrutória e na prolação da sentença.
Ressalto que a controvérsia acerca da legalidade da apreensão poderá ser
devidamente examinada no curso da ação penal. A via do
e do seu
habeas corpus -
respectivo recurso ordinário -, dada sua natureza de cognição limitada, não se presta ao
exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo, portanto, prematuro qualquer
juízo definitivo sobre a validade das provas antes da conclusão da instrução criminal no
processo principal.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CRIME
DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS
NA BUSCA DOMICILIAR. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS
ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA LEGALIDADE DA
DILIGÊNCIA POLICIAL. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
PROVIDÊNCIA
INVIÁVEL
NA
VIA
ELEITA.
PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE
PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INADMISSIBILIDADE.
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. O encerramento prematuro da ação penal, bem como do inquérito policial,
é medida excepcional, admitido apenas quando ficar demonstrada, de forma
inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a
atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da
materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa
extintiva da punibilidade.
3. Por outro lado, é cediço que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do
, apreciando o Tema n. 280 da repercussão
RE n. 603.616/RO
geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados". Dessa forma, o ingresso regular em domicílio
alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas
razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito
Documento eletrônico VDA56698136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:17
Código de Controle do Documento: 1c096c5c-6941-468e-8561-a5f6f2422cca

fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o
contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência
de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o
direito em questão.
3. Na hipótese, pelo contexto delineado pela Corte local - e que não pode ser
revisto na via eleita -, não há falar, a princípio, em ilegalidade da diligência
policial na residência do acusado, ante a presença de fundadas razões que
fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, poderia haver a
presença de drogas, de modo que o exame acerca da ilegalidade na ação
policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via
eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido
pela autoridade judiciária, cuja denúncia fora recentemente recebida, com
atividade instrutória designada para data próxima, inexistindo flagrante
ilegalidade a ser sanada neste writ.
4. Nesse contexto, "O momento processual da ação penal não autoriza o
reconhecimento de nulidade probatória por essa Corte Superior pela via
estreita do habeas corpus. Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas
produzidas" (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
920.297/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
5/9/2024)
(...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.023.758/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

Quanto ao mais, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro,
constitui medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à
permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a
liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados
pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos do decreto prisional (fls. 106-107; grifamos):

Documento eletrônico VDA56698136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:17
Código de Controle do Documento: 1c096c5c-6941-468e-8561-a5f6f2422cca

Com relação ao periculum libertatis (terceiro requisito), verifica-se que a
medida segregatória se faz necessária para garantia da ordem
pública, diante do contexto dos fatos, modus operandi empregado e pela
.
quantidade de entorpecentes apreendidos
(...)
No caso dos autos, o crime foi praticado por quatro indivíduos, indicando
certa estrutura e organização, os quais se utilizavam de uma residência em
reforma para fracionar os entorpecentes.
Além disso, houve a apreensão de mais de 2 kg de substância popularmente
capaz de atender mais de
conhecida como maconha, quantidade expressiva,
2.000 usuário, tendo em vista que o valor estimado pela Polícia Científica
correspondente a uma dose de "maconha" (no caso, um cigarro) é de 0,5 g a
1,0 g, conforme Circular CGJ n. 92 de 25 de Março de 2024.
Também, consoante narrado pelos policiais, há fortes indícios de que os
conduzidas integrem organização criminosa e já estivessem praticando os
fatos há dias, isso porque houve a apreensão de apetrechos que indicam a
habitualidade: rolo de plástico filme, facas, balanças.

Nesta oportunidade, reitero que a decretação da cautelar foi devidamente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido destacada a especial gravidade dos
fatos, evidenciada pelo
e pela quantidade de substância entorpecente
modus operandi
apreendida - mais de 2kg de maconha.
Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade
do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública,
conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
INTERESTADUAL
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-
se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena
do investigado ou réu representa para os meios ou fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de
art. 312
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta
delitiva, ao destacar a expressiva quantidade de droga apreendida (8,748 kg
de maconha), que estava sendo transportada para outro estado da
Federação.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas
hipóteses em que a quantidade
a natureza das drogas apreendidas e
e/ou
Documento eletrônico VDA56698136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:17
Código de Controle do Documento: 1c096c5c-6941-468e-8561-a5f6f2422cca

outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta
investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta
do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia
.
da ordem pública
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não
se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
996.567/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
17/9/2025,
22/9/2025;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. VIOLÊNCIA POLICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Constatado que a alegada violência policial não foi examinada pelo
Tribunal de origem no acórdão impugnado, o Superior Tribunal de Justiça
está impedido de analisar a matéria, sob pena de indevida supressão de
instância. De toda sorte, "alegações de violência policial devem ser
averiguadas em procedimento próprio, não cabendo exame na via do habeas
corpus" (AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
215.701/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
1/7/2025,
4/7/2025)
2. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo
como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando
estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis,
sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem
inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
3. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta,
, a saber,
extraída da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos
cerca de 240g (duzentos e quarenta gramas) de crack, aproximadamente 20g
(vinte gramas) de cocaína e pouco mais de 15g (quinze gramas) de maconha.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
1.023.371/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
17/9/2025,
22/9/2025;

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não
assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos
autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente:
AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
1.005.547/MG,
DJEN de
RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
23/6/2025.
Documento eletrônico VDA56698136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:17
Código de Controle do Documento: 1c096c5c-6941-468e-8561-a5f6f2422cca

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça e com os elementos concretos dos autos, deve ser mantida a
decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56698136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:17
Código de Controle do Documento: 1c096c5c-6941-468e-8561-a5f6f2422cca

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.072.291 / SC
Número Registro: 2026/0042774-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50000031820268240064 50003046020268240000 50066631720258240564
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JULIO CESAR LIMAS CAMPOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JULIO CESAR LIMAS CAMPOS (PRESO)
ADVOGADOS : OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
MAIKELLY ALESSANDRA LACERDA - SC070881
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA56936649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:07
Código de Controle do Documento: 243308e4-0278-47b9-8e24-497dd9b96434

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:59:07
Código de Controle do Documento: 243308e4-0278-47b9-8e24-497dd9b96434